Tribunal: CARF
Processo: 16327.900922/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900922/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.295 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2020
Recorrente
ALVORADA CARTÕES, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEMONSTRAÇÃO.
Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de restituição/compensação
devem ser computados os valores das estimativas quitadas mediante
pagamento ou compensação e ainda aquelas objeto de ação judicial, nesse
último caso desde que albergadas por depósito no montante integral

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório do saldo negativo a título de
CSLL do ano calendário de 1998 no valor original de R$ 60.245,39, devendo ser restituído até o
limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata o presente processo da não homologação de compensação, cujo crédito está
em suposto saldo negativo de CSLL do ano calendário de 1998, no montante o de R$ 60.245,40
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900922/2008-31
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900922/2008-31

de principal, acrescido de multa e juros, conforme sintetiza o relatório proferido pela 8a Turma
da DRJ/SP1, através do Acórdão n° 16-27.205 (e-fls. 148 a 153):
A interessada, supra qualificada, entregou via Intemet as Declarações de Compensação
cujos extratos encontram-se às fls. 96 a 111 (DCOMP n° 42667.72275.281103.1.2.03-
9112, transmitida em 28/11/2003, com demonstrativo do crédito), nas quais declara a
compensação de pretenso crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 1998
(Valor do Saldo Negativo: R$ 60.245,40/Crédito Original na Data de Transmissão: R$
30.372,41 - tl. 97), com débitos diversos (CSLL Estimativa Mensal, Contribuições para
o PIS e COFINS).
2. O Despacho Decisório (fls. 28) encontra-se fundamentado no §1° do art. 6° e art. 28
da Lei 9.430, de 1996, no art. 5° da IN SRF 600, de 2005 e no art. 74 da Lei 9.430, de
27 de dezembro de 1996, e assim dispõe:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor
do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: RS 60.245,40 _ Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 11.670,95
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
34227.06173.150104.1.7.03-7683
28548.8I050.150I04.1.3.03-0970
3404/3.86877.260204.1.3.03-8706
14545.80955.270404.1.7.03-2273
13918.82177.270404.1.3.03-5881
07610.57-415.150604.1.3.03-9280
26141.19772.300604.1.3.03-9266
1.í530.91960.130204.1.3.03-6580
28168.15679.110304.1.3.03-5498
07693.76809.260304.1.3.03-6857
11244.47655.140504.1.3.03-0819
14191.68213.260504.1.3.03-9600
0147694642300704.1.3.03-6430 38773.57299.21 1 106. 1. 7. 03-6020 INDEFIRO o
pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP: 42667. 722
75.281 10312.03-9112
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 29/08/2008.
PRINCIPAL

MULTA

JUROS
59.792,69

11.958,45

36.778,89
3. Cientificada do Despacho Decisório em 21/08/2008 (fls. 93), a contribuinte
apresentou, em 22/09/2008, a manifestação de inconformidade de fls. 01 a 05,
acompanhada dos documentos de fls. 06 a 92. Após síntese dos fatos, a contribuinte
argui a tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade e, sob o
tópico “IlI. DO MÉRITO - DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE PER/DCOMP X
DIPJ assim se manifesta:
12. A MANIFESTANTE teve negado, conforme já disse acima, o direito creditórío do
PER/DCOMP em tela.
13. Tal negativa resultou da divergência apurada entre o montante informado no '
DCOMP e o valor inserido, na linha 35 da ficha 30 da DIPJ/99, referente ao “Cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido”, atinente ao per' do- se encerrado, em
31.12.1998.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900922/2008-31

14. Em 31.121.998 foram apurados e declarados na DIPJ/99 os seguintes valores (doc.
33)(doc. 05 e DA RFS pagos por estimativa):
Contribuicão Social sobre o Lucro Liquido
Base de Cálculo Alíquota de 9% R$ 458.569,87
CSL Apurada R$ 82.542,58
DEDUQÕES (-)
CSLL Mensal Paga por Estimativa (DARF) R$94.213,53
CSLL Pagar (R$11.670,95)
Exigibilidade Suspensa (-) R$ 48.574 45* .
CSLL a Pagar (R$150.245,40)
*Valor correspondente à CSL com suspensão de exigibilidade amparada nos autos n.
97. 0003804-1 relativo ao período-base encerado, em 31.12.98.
15. É interessante repisar que a Manifestante ingressou, em 14/02/1998 (à época com a
denominação social de EXCEL CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A), com o mandado de segurança preventivo no 98.00.3804-1 objetivando ver
reconhecido o seu direito líquido e certo de calcular e recolher a Contribuição Social
sobre o Lucro relativo ao ano-base de 1997 à alíquota de 8%, bem como apurar a base
de cálculo segundo os critérios da lei 7689/88 e IN 198/88, o montante devido, a título
de CSLL relativamente ao período-base encerrado, em 31.12.1.997 e períodos
subseqüentes (doc. 06 ).
16. A liminar pleiteada foi deferida em 18/02/1997 razão pela qual passou a
Manifestante, em conseqüência, utilizar-se da Liminar no cálculo da CSLL devido, a
título de antecipação os valores referentes à contribuição social sobre o lucro líquido
(CSLL) devida.
17. A Manifestante fez consignar na linha 33 da ficha 30 da DIPJ/99 o montante do
IRPJ que deixou de ser recolhido em face da dedução na formação do lucro real, em
31/12/1998 (lucro real anual), do montante total da contribuição social sobre o lucro
líquido apurada, no mesmo período-base, nos moldes já referidos acima.
18 . Todos os valores da CSLL não recolhidos, ao amparo da sobredita liminar, foram
devidamente informados nas DCTF(s) entregues, pela Manifestante, naquele aludido
período-base (1998).
19. Diante da cassação da medida liminar, em 18.10.2005 a Manifestante efetuou
espontaneamente o depósito [judicial integral dos valores declarados nas DCTF(s)
acima, no montante de R$ 3.452.104,96 com escopo de suspender desta forma, a
exigibilidade do crédito tributário em discussão, até o julgamento final da ação
mandamental em tela.
20. Convém sublinhar que o montante total depositado tomou por base de referência os
valores mensais da CSLL declarados em DCTF(s), com a exigibilidade suspensa, a
título de antecipação.
21. Por conta disto, o valor depositado, em 30/11/2005, no montante de R$3.452.104,96
restou muito superior ao total da CSLL efetivamente devido, em 31.12.1998 (lucro real
anual), declarado com a exigibilidade suspensa, na linha 19 da ficha 13 da DIPJ/99
(sic), no valor total de R$48.574,40.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900922/2008-31

3.1. Ao final da peça de defesa, a contribuinte pede e aguarda o conhecimento da sua
manifestação de inconformidade e, quanto ao mérito, o reconhecimento do direito
creditório informado no PER/DCOMP n° 426677227528110312.03-9112 e a extinção
dos débitos com ele compensados.
A 8a Turma da DRJ/SP1 julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
cuja ementa segue abaixo:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRI5 O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1998
CSLL. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO PENDENTE DE DECISÃO JUDICIAL.
É vedada a restituição/compensação mediante aproveitamento de tributo que não possua
o atributo de liquidez e certeza a que alude o artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 26/11/2010 (e-
fls. 157) e, irresignada com a decisão, apresentou Recurso voluntário no dia 28/12/2010 (e-fls.
158 a 172), defendendo, em síntese:
- A recorrente alega que, ao contrário do que entendeu a DRJ, a empresa não
compensou crédito que está com exigibilidade suspensa. O saldo negativo de CSLL 1998
indicado no Per/Dcomp decorre da diferença entre as estimativas efetivamente pagas no valor de
R$ 94.213,53 e o montante de CSLL devido de acordo com a decisão judicial então em vigor, no
importe de R$ 33.968,14;
- A Recorrente requereu parcial desistência da ação, renunciando ao direito de
deduzir a despesa relativa ao pagamento da SCL, efetuando o pagamento correspondente ao
efeito da dedução da CSL na própria base à alíquota de 8%. Em 1998, impetrou Mandado de
Segurança no 98.0014691-1, objetivando “não sofrer a exigência da Contribuição Social sobre
o Lucro com a diferenciação de alíquota imposta pelo art. 2° da Lei n° 9.316/96, ou de qualquer
outro dispositivo que lhe venha imputar alíquota diferenciada e majorada da exação em relação
aos demais contribuintes, para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1998 e meses
seguintes, até o julgamento final da segurança, assegurando assim o direito ao seu recolhimento
à alíquota constitucional de 8% (oito por cento)”, tendo-lhe sido inicialmente concedida a
medida liminar, cassada pela sentença denegatória da segurança, permanecendo suspensa,
contudo, a exigibilidade do crédito tributário por força de liminar concedida nos autos da Medida
Cautelar n° 2000.03.00.005796-2 e posteriormente pelo depósito judicial da diferença de CSL
devida considerando as alíquotas de 8% e de 18%, efetuado em 23/06/2006;
- Ao preencher a DIPJ, utilizou a legislação aplicável, e não as decisões judiciais
para indicar o valor devido de CSL no montante de R$ 82.542,58 (CSL sem efeitos das decisões
judiciais), tendo indicado a CSL recolhida por estimativa e o saldo negativo de CSL como se as
ações não existissem;
- Ao apresentar a Per/Dcomp, a recorrente alega ter considerado apenas os
pagamentos efetivamente realizados em conformidade com as decisões judiciais e os comparou
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900922/2008-31

com o valor devido ao final do ano base. Diante disso, da comparação entre os valores pagos a
título de estimativas mensais no ano de 1998 (R$ 94.213,53), com a CSL apurada ao final do
ano-base, considerando os efeitos da discussão à dedução da CSL da própria base de cálculo e da
diferença de alíquota de 8% para 18%, conforme autorizado pelas decisões judiciais (R$
33.968,14), naquele ano, portanto, a Recorrente teria realizado pagamento a maior no valor de
R$ 60.245,39 (saldo negativo da Dcomp);
- Defende a Recorrente que o valor indicado como crédito compensável (R$
60.245,39) não tem relação alguma com o valor da CSL cuja exigibilidade está atualmente
suspensa por força de depósito efetuado nos autos do Mandado de Segurança n° 98.00l469l-1, no
montante de R$ 48.574,44 (valor de Principal, acrescido de juros de mora, totalizando R$
112.687,87);
- A Recorrente insiste que a apuração deste saldo de CSL a ser compensado no
ano seguinte (saldo negativo) deve ser feita a partir da contribuição devida em conformidade
com as decisões judiciais, pois, do contrário, estar-se-ia anulando por completo os seus efeitos;
- Destaca ainda a Recorrente que após proferido o acórdão do TRF da 3a Região,
que negou provimento ao seu recurso de apelação relativo ao Mandado de Segurança n°
980014691-1, promoveu ela naqueles autos e no prazo de 30 dias previsto no artigo 63 da Lei
9.430/9, o depósito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo II do
CTN, no montante de RS 48.574,44, com os juros devidos. Aduz que se for somado o valor
efetivamente antecipado a título de estimativas (RS 94.213,53) com o valor depositado de RS
48.574,44, chega-se a um total de RS 142.787,97, superior à CSL devida em 1998 de RS
82.542,58, sendo que a diferença de RS 60.245,39 e o mesmo reclamado neste processo, ou seja,
independentemente da decisão final do MS 98.001469l-1 a Recorrente afirma ter um crédito
passível de restituição no valor de RS 60.245,39;
Por fim, requereu a reforma da r. decisão, homologando-se integralmente as
compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Trata- se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em São Paulo que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte por não homologar o pedido de compensação de
débitos com crédito o saldo negativo de CSLL, no montante de R$ 60.245,39, referente ao
Exercício 1999 - 01/01/1998 a 31/12/1998.
A Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro, em 12/08/2008, por meio do
Despacho Decisório (DD) eletrônico com n.o de rastreamento 781205916, não homologou as
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900922/2008-31

compensações declaradas, uma vez que não foi possível confirmar a apuração do crédito, já que
o valor informado na DIPJ não corresponde ao valor do saldo negativo informado no
Per/Dcomp.
A DRJ, em julgamento de primeira instância, basicamente reconheceu o
pagamento das estimativas a título de CSLL, no ano calendário de 1998, no importe de R$
94.213,53, contudo não considerou na formação do saldo negativo das estimativas mensais os
valores objeto de depósitos judiciais, realizados nos autos do Mandado de Segurança n°
98.00l469l-1. Afirmou ainda que a DIPJ da contribuinte espelhava o saldo negativo de R$
11.670,95.
Em sua defesa, através do recurso voluntário, a Recorrente defendeu ter
apresentado tanto a DIPJ quanto o pedido de declaração baseada na decisão que à época lhe era
favorável para recolhimento da CSLL à alíquota de 8% e não 18%. Atesta que, após desistir do
pedido relativo à CSLL no autos daquele MS, impetrou outro para garantir a suspensão da
exigibilidade, depositando em juízo o valor de 48.574,44, sendo R$ 30.372,41 o valor do crédito
original (Mandado de Segurança n° 98.00l469l-1).
Embora a Recorrente insista que o pedido de declaração estava fundamentado nas
decisões judiciais que possuía na época, o concreto é o fato de ser essa declaração (DCOMP)
originada de saldo negativo de CSLL do ano de 1998. Assim, contrariando as declarações no
recurso voluntário, entende-se que o saldo negativo deve considerar não apenas as estimativas
pagas, mas também aquelas depositadas judicialmente.
Isso porque, uma vez que não transitou em julgado a decisão favorável ao
contribuinte e esse, expressamente no recurso, informa ter desistido da parte do Mandado de
Segurança no tocante à CSL, resta evidente que para se analisar a liquidez e certeza do crédito
haverá necessariamente que ser analisado todos os recolhimentos (pagamentos e depósitos
judiciais) para concluir pela existência de saldo negativo e do seu valor.
Caso seja negado o crédito com base em não comprovação de saldo negativo em
razão depósito judicial e se esse depósito vir a ser convertido em renda para o Tesouro, haveria
um prejuízo ao contribuinte. A Fazenda Nacional tem a certeza que, caso perdedora da ação, os
valores depositados serão recebidos.
No presente caso, não considerar o referido depósito parte do saldo negativo do
ano de 1998 seria exigir duas vezes o mesmo débito, isso porque o valor que a DRF alega não
estar confirmado, foi depositado judicialmente. Em situações semelhantes, o CARF reconheceu
o direito creditório do contribuinte quando, na composição do saldo negativo existiam valores
depositados em juízo, conforme ementas abaixo:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEMONSTRAÇÃO.
Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de restituição/compensação devem
ser computados os valores das estimativas quitadas mediante pagamento ou
compensação e ainda aquelas objeto de ação judicial, nesse último caso desde que
albergadas por depósito no montante integral. (Acórdão 1402002.307 - 15/09/2016).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Exercício: 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900922/2008-31

HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
NO
PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico - fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEMONSTRAÇÃO.
Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de restituição/compensação devem
ser computados os valores das estimativas quitadas mediante pagamento ou
compensação e ainda aquelas objeto de ação judicial, nesse último caso desde que
albergadas por depósito no montante integral.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DA RENÚNCIA AO DIREITO
EM QUE SE FUNDA AÇÃO ONDE FORAM REALIZADOS INTEGRALMENTE
OS DEPÓSITOS JUDICIAIS. QUESTÃO DE CONTEÚDO QUE DEVE SE
SOBREPOR À FORMA.
Embora o pedido de renúncia ao direito em que se fundava ação que questionava
exigência de pagamento de adicional de IRPJ tenha ocorrido após formulado o
PER/DCOMP, os débitos questionados foram integralmente depositados judicialmente,
em conta única do Tesouro.
Negar que tais depósitos componham o saldo negativo pleiteado, é impor ao
contribuinte um ônus financeiro em dobro. Ademais, negar tal reconhecimento seria
obrigar o contribuinte a ajuizar nova demanda contra o Fisco, o que fere o interesse da
Administração Pública.
(Acórdão 140 1 - 003.499–12/06 /201 9)

ASSUNTO: C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano - calendário: 2008
CSLL. SALDO NEGATIVO. ALÍQUOTA APLICÁVEL. QUESTIONA DA
JUDICIALMENTE.
PARCELA
INCONTROVERSA.

COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos tributários relativos
à contribuição social calculada sobre a diferença de alíquota questionada, deve ser
reconhecido o direito creditório, relativo ao saldo negativo apurado sobre a parcela
submetida à alíquota que não foi objeto de questionamento, efetivamente comprovado.
(Acórdão 1302 001.926–06 / 07/ 201 6)
Diante disso, entendo que ao valor das estimativas pagas R$ 94.213,53, deve ser
acrescido do valor pago através de depósito judicial para se apurar o saldo negativo em análise.
A Recorrente declarou que depositou em juízo o valor de R$ 48.574,44, com os juros devidos e
isso pode ser comprovado pelo Documento para Depósitos Judiciais acostados ao processo às e-
fls.311. Igualmente na sua DIPJ-1999 é possível verificar, na Ficha 30 (e-fls. 65), que a
contribuinte informou, na linha 34, possuir o valor de R$ 48.574,45 com exigibilidade suspensa.
A soma desses valores perfaz o montante de 142.787,97, reduzido do valor da
CSLL devida no ano de 1998 no importe de R$ 82.542,58, tem-se a importância de R$
60.245,39, sendo esse o valor a ser considerado como saldo negativo do ano calendário de 1998.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900922/2008-31

Isto posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito
creditório do saldo negativo a título de CSLL do ano calendário de 1998 no valor original de R$
60.245,39, devendo ser restituído até o limite do crédito disponível. .
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital